Tribunal: TJPA
Processo: 0805888-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805888-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. QUESTIONAMENTO DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VOTO DE QUALIDADE. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Rejeitada a suscitação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que a medida judicial foi proferida de forma objetiva e concisa, permitindo-se o embasamento para o entendimento firmado pelo juízo, não sendo este obrigado a rebater um a um dos argumentos trazidos pela parte.

2.

A respeito da nulidade da decisão administrativa em decorrência de votação em duplicidade do Presidente, observo, nesse particular, que não restou efetivamente demonstrada a impossibilidade de utilização do voto de qualidade como critério de desempate, haja vista que a utilização deste voto não fere o princípio do in dubio pro contribuinte, devendo o julgamento obedecer às regras processuais estabelecidas, em especial a novel Lei 14.689/2023.

3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto por
DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A – MASSA FALIDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela provisória de urgência (Processo nº 0831113-49.2017.8.14.0301), ajuizada em face de ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, verifica-se que a agravante ajuizou a supracitada ação, a fim de que a 1.ª Câmara Permanente de Julgamento do TARF julgue novamente o recurso voluntário da empresa, observando o que dispõe seu regimento interno, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário (151, III, CTN).

O magistrado de 1.º grau, por sua vez, indeferiu o pedido de tutela antecipada, por não subsistir nos autos prova inequívoca tendente a formar a convicção do juízo quanto à verossimilhança das alegações da requerente ou do dano alegado.

Em suas razões recursais, alega a nulidade da decisão, por carência de fundamentação, ordenando seu retorno à origem para que nova decisão seja proferida, com fundamentação plena.

Enfatiza que a decisão administrativa é nula porque o julgamento de 2.ª instância terminou empatado, tendo sido decidido em favor da Fazenda Estadual pelo Conselheiro Presidente, que votou uma segunda vez (votou como membro da Turma e como Presidente para desempatar) e que tal voto duplo contraria o Regimento e que, afinal, viola o art. 112 do CTN.

Aduz que o caso envolve a tributação, pelo ICMS, dos descontos incondicionados e que referidos descontos devem excluídos da base de cálculo.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para reformar liminarmente a decisão agravada, concedendo a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, cassando-a, tornando-a sem efeito e deferindo integralmente a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial da ação de origem.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID

3313918) aduzindo ser improcedente a alegação de que o julgamento ocorrido no processo administrativo fiscal padece de nulidade, por suposta ofensa ao Regimento Interno do TARF.

Sobre a queixa do agravante de que o Presidente da 1.ª CPJ votou duas vezes em suposta violação ao Regimento Interno do TARF, argumenta que a Câmara de Julgamento será composta por 4(quatro) membros: 2 (dois) Conselheiros representantes dos contribuintes, e 2 (dois) da Fazenda Estadual, dentre os quais o presidente, pelo que o ente estatal entende se o Presidente não puder votar como membro, nunca haverá empate.

Dessa forma, complementa que não faria sentido a existência de uma regra que prevê o voto de qualidade, haja vista que ele só existe porque o Presidente pode votar como membro.

Ressalta que antes de ser Presidente da Câmara, ele é Conselheiro e, nessa condição, tem sim direito a voto, na forma do disposto no art. 14, III do RITARF, salientando que a Presidência é apenas uma função de que é investido um dos Conselheiros da representação fazendária, que não se desnuda dessa condição porque está na Presidência.

Em suma, argumenta que não há qualquer nulidade na decisão do TARF.

Aponta ser despicienda a tesa agravada acerca dos regimes de tributação do ICMS, sem a demonstração de que os referidos fundamentos conduzem à conclusão de que a exclusão do valor dos descontos concedidos da base de cálculo do imposto se afigura viável em se tratando de substituição tributária.

Assim, o Estado do Pará requer a manutenção da decisão agravada.

A Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima manifestou a falta de interesse público.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, faço a análise da preliminar suscitada de ausência de fundamentação da decisão agravada.

Com efeito, constato que o magistrado de 1.º grau consignou na decisão agravada a inexistência:
“de prova inequívoca tendente a formar a convicção do juízo quanto a verossimilhança das alegações ou do dano alegado, não ficou cabalmente provado a irregularidade por parte do requerido, uma vez que o requerente deixou de demonstrar na exordial, cabalmente, na explanação liminar, quanto ao periculum in mora e o fumus boni juris, por falta de documentos que comprovem os fatos.”

Nessa perspectiva, observo a existência de decisão objetiva e concisa que permite o embasamento do entendimento firmado na decisão prefacial da ação, não havendo que se falar em nulidade nos termos pretendido pelo agravante, haja vista que não há obrigação rebater um a um dos argumentos trazidos pela parte, devendo apreciar a demanda e impulsionar o feito, para que, após a tramitação regular do processo, proceder julgamento do mérito.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. No caso, a tese defensiva acerca da suposta ilegalidade da decisão de primeiro grau que não designou audiência especial, nos termos do artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, para fins de retratação da vítima (esposa do acusado), foi devidamente rechaçada no bojo do acórdão embargado, levando-se em consideração a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, não havendo que se falar em omissão.

4. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Diante desse quadro, não acolho a preliminar de nulidade da decisão agravada.

A respeito da nulidade da decisão administrativa em decorrência de votação em duplicidade do Presidente, observo, nesse particular, que não restou efetivamente demonstrada a impossibilidade de utilização do voto de qualidade como critério de desempate, haja vista que a aplicação deste voto não fere o princípio do
in dubio pro
contribuinte, devendo o julgamento obedecer às regras processuais para o desempate.

É curial assinalar que não se evidencia a interpretação extensiva do art. 112 do CTN, uma vez que este dispositivo se refere à lei tributária mais benéfica em caso de penalidade ao contribuinte.

Vale frisar que o voto de qualidade vigorou até 2020, com a alteração da da Lei 10.522/2002, determinando que o desempate nos julgamentos do Carf seria sempre a favor do contribuinte.

Por sua vez, houve discussão no Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADIs 6.399, 6.403 e 6.415, formado maioria pelo Plenário para validar a lei, mas ainda sem julgamento definitivo.

Houve a MP 1.160 para retomada da regra do voo de qualidade do presidente do CARF.

Por derradeiro, sobreveio, a recente Lei n.º 14.689/2023 que disciplina a proclamação de resultados de julgamentos na hipótese de empate na votação no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), definindo que os resultados dos julgamentos, na hipótese de empate na votação, serão proclamados na forma do disposto no §9.º do art. 25 do Decreto n.º 70.235/1972, ou seja, voto de qualidade pelo Presidente, restabelecendo, assim, o voto de desempate.

Vale trazer a lume, também, decisão unânime do STF que validou a aplicação do voto de qualidade do Carf - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em caso de cobrança tributária de R$ 1,86 bilhão, assim descrita:

Ementa Agravo interno na suspensão de segurança. CARF. Voto de qualidade. Anulação judicial de julgamento administrativo por suposta inconstitucionalidade da adoção do critério legal de desempate (Decreto nº 70.235/72, art. 25, § 9º). Inovação substancial no funcionamento de órgão fundamental à atividade tributária da União. Efeito multiplicador indesejado. Plausibilidade do pedido. Configuração de grave risco à ordem e à economia públicas. Contracautela concedida (decisão da lavra do Min. Luiz Fux, proferida na condição de Vice-Presidente no exercício da Presidência).
1. Insurge-se a União contra a anulação judicial de acórdão proferido por Turma Recursal da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, decretada com base na suposta inconstitucionalidade do voto de qualidade proferido pelo Presidente do órgão recursal (Decreto nº 70.235/72, art. 25, § 9º, na redação dada pela Lei nº 11.941/2009). 2. Efetiva comprovação da configuração de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista, de um lado, o fato da intervenção judicial ter inovado substancialmente no funcionamento de órgão fundamental à atividade tributária da União; e, de outro, o enorme impacto à arrecadação fiscal, considerado que o recurso administrativo anulado relaciona-se a crédito tributário de R$ 1.861.457.432,59 (um bilhão, oitocentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), podendo servir de paradigma para inúmeros outros recursos idênticos. 3. Agravo conhecido e não provido.

(SS 5282 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023)

Nessa perspectiva, a decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida o indeferimento da tutela que almejava que a 1ª Câmara Permanente de Julgamento do TARF julgasse novamente o recurso voluntário da empresa.

A esse respeito, há decisões dos tribunais pátrios sobre a regularidade do critério de desempate, assim vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Exercícios de 2009 a 2011 – Voto de qualidade do Presidente do Conselho Municipal de Tributos, para fins de desempate, por força do disposto no art. 60, § 2º da Lei Municipal nº 14.107/2005, regulamentada pelo artigo 11 do Decreto Municipal nº 54.800/2014
- Não caracterização de irregularidade no critério de desempate previsto na lei municipal que atende ao princípio da supremacia do interesse público e não afronta o princípio da isonomia - Em âmbito administrativo, o interesse público na arrecadação de tributos prevalece em caso de empate na análise e julgamento das impugnações e recursos do contribuinte, não cabendo interpretação extensiva ao disposto no artigo 112 do CTN, pois este apenas alude à aplicação de lei tributária mais benéfica em caso de penalidade ao contribuinte e que nada diz respeito ao exame da responsabilidade deste no pagamento do tributo, com as consequências legais do inadimplemento seja da obrigação principal seja da obrigação acessória – Ausência, ademais, de reconhecimento de inconstitucionalidade da lei local –
Autuação, no entanto, efetuada por supostas diferenças de ISS relativas aos exercícios de 2009 a 2011 incidentes sobre a parcela de comissões recebidas pelos corretores autônomos na venda de imóveis - Natureza jurídica da relação contratual havida entre a imobiliária e seus corretores associados que é diversa do conceito de serviços - Obrigação de dar e não de fazer - Impossibilidade de cobrança de ISS – Sentença mantida por esses fundamentos - Verba honorária mantida - Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1030589-03.2017.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 14/01/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Exercícios de 2009 a 2011 – Voto de qualidade do Presidente do Conselho Municipal de Tributos, para fins de desempate, por força do disposto no art. 60, § 2º da Lei Municipal nº 14.107/2005, regulamentada pelo artigo 11 do Decreto Municipal nº 54.800/2014 -
Não caracterização de irregularidade no critério de desempate previsto na lei municipal que atende ao princípio da supremacia do interesse público e não afronta o princípio da isonomia - Em âmbito administrativo, o interesse público na arrecadação de tributos prevalece em caso de empate na análise e julgamento das impugnações e recursos do contribuinte, não cabendo interpretação extensiva ao disposto no artigo 112 do CTN, pois este apenas alude à aplicação de lei tributária mais benéfica em caso de penalidade ao contribuinte e que nada diz respeito ao exame da responsabilidade deste no pagamento do tributo, com as consequências legais do inadimplemento seja da obrigação principal seja da obrigação acessória
– Ausência, ademais, de reconhecimento de inconstitucionalidade da lei local – Autuação, no entanto, efetuada por supostas diferenças de ISS relativas aos exercícios de 2009 a 2011 incidentes sobre a parcela de comissões recebidas pelos corretores autônomos na venda de imóveis - Natureza jurídica da relação contratual havida entre a imobiliária e seus corretores associados que é diversa do conceito de serviços - Obrigação de dar e não de fazer - Impossibilidade de cobrança de ISS – Sentença mantida por esses fundamentos - Verba honorária mantida - Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1030589-03.2017.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 14/01/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE LIMINAR - RECURSO DE REVISÃO EM FACE DE DECISÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES - NÃO CONHECIMENTO - VOTO DE QUALIDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - NÃO COMPROVADO. Nos termos do art. 7º, inciso III, da lei nº 12.016/09, que disciplina especificamente o procedimento do mandado de segurança, para a concessão de medida liminar em sede desta ação constitucional, devem estar presentes a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou a difícil reparação do referido direito (periculum in mora). -
A aplicação do voto de qualidade se deu em virtude de expressa previsão no Regulamento do Processo e dos Procedimentos Tributários Administrativos (RPTA), não se tratando, portanto, de norma que define infração ou lhe comine penalidade, razão pela qual não há que se falar em afronta ao art. 112, II, do CTN. - Ademais, o voto de qualidade constitui modalidade de voto dúplice conferido ao Presidente do colegiado, ao qual cabe o voto ordinário e, somente em caso de empate - o que não significa que tenha havido dúvida, mas apenas divisão entre os integrantes da turma - caberá a ele também o voto de qualidade, conforme expressamente estabelece a norma.
-Diante da análise, pela Câmara Especial, quanto ao não cabimento do Recurso de Revisão pela ausência de divergência entre a decisão recorrida, no que se refere à aplicação da legislação tributária, de outra decisão proferida por câmara do Conselho de Contribuintes, não se vislumbra a manifesta ilegalidade no ato apontado como coator, a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Logo, conclui-se que não se encontra presente o fumus boni iuris, imprescindível ao deferimento da liminar em Mandado de Segurança e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar pleiteada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.061759-3/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/12/2016, publicação da súmula em 15/12/2016)

Presente essa moldura, a partir dos elementos constantes dos autos e da fase processual em que se encontra a ação, não evidencio mácula na decisão administrativa, que, em julgamento de 2ª instância, após votação empatada, decidiu em favor da Fazenda Estadual pelo Conselheiro Presidente, utilizando-se do voto de qualidade.

No que tange aos pleitos de mérito da ação, concernentes a concessão de tutela para exclusão dos descontos incondicionados da base de cálculo do ICMS e questionamentos sobre a iliquidez e incerteza do crédito tributário, averbo que tais pleitos não foram, efetivamente, apreciados pelo juízo de 1.º grau, razão pela qual o recurso deve limitar-se à impugnar as matérias decididas pelo magistrado de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA CONEXÃO. ARGUMENTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não é possível que o Tribunal conheça, em sede de agravo de instrumento, de pedido não apreciado na instância de origem, sob pena de supressão de instância
. 2. Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto. 3. Agravo Interno conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto do Des. Relator.

(2015.03727576-26, 151.790, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-10-05)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ATO JUDICIAL. APRECIAÇÃO DE LIMINAR APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. ANÁLISE DO PEDIDO EM SEGUNDO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1- É irrecorrível o ato judicial atacado diante da ausência de cunho decisório, já que apenas posterga a apreciação do pedido de liminar após a contestação; 2- O STJ, monocraticamente, tem negado seguimento a Agravo de Instrumento que impugna despacho que visa apenas impulsionar o processo;
3- A análise de pedido de liminar em segundo grau, como pretende a agravante, sem que a questão tenha sido analisada pela instância originária, configura supressão de instância;
4- Agravo de Instrumento a que se nega seguimento, com base no caput do artigo 557 do CPC, por ser manifestamente inadmissível, uma vez que interposto contra ato judicial desprovido de cunho decisório.

(2015.04674009-14, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-10, Publicado em 2015-12-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HIPÓTESES DO ART. 178 DO CPC/15 NÃO CONFIGURADAS.
PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE OITO ANOS. POSSE VELHA. INAPLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL DA POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento ocorrido na 3ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de fevereiro de 2021 e término em 18 de fevereiro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro. Belém (PA), data registrada no sistema. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNI

(4559345, 4559345, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-04)

Presente essa moldura, mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

nego provimento ao recurso, permanecendo os termos da decisão agravada.

Publique-Se. Intime-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024